Tribunal: TJDFT
Processo: 0715186-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PERICULOSIDADE DA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Réu condenado por posse de duas munições de uso permitido em desacordo com a determinação legal e regulamentar.
2. A conduta do réu representa perigo social quando se analisam as circunstâncias da apreensão das munições, pois foram encontradas junto a um colete balístico e o réu é reincidente na prática de crimes com arma de fogo.
3. Sentença mantida. Apelação não provida.